Tribunal: STF
Processo: HC 203815
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. DOSIMETRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 
    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 
    III - A continuidade delitiva é causa especial de aumento da pena, a qual, aplica-se a sanção de um só dos crimes, caso idênticas as penas, ou a mais grave, quando diversas. 
    IV - In casu, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois, aplicou-se a pena de um só crime de parcelamento irregular de solo urbano, bem como de estelionato, ambos executados em continuidade delitiva, eis que idênticas as dosimetrias para cada delito, nos termos do artigo 71 do Código Penal. 
    Agravo regimental desprovido.”
    (HC 639.113-EDcl-AgRg/RJ, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revisão da dosimetria da pena imposta ao paciente, sob a alegação de ausência de individualização das penas relativas a cada um dos delitos cometidos em continuidade delitiva.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716- -AgR/MG, Ministro Edson Fachin; HC 187.002-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso).
    Destaco o acórdão impugnado, no ponto em que ressalta a efetiva individualização da pena imposta ao paciente:
    “Conforme consta na decisão ora agravada, esta Corte Superior redimensionou a pena do paciente, estabelecendo o cálculo do delito, para fins de contagem do prazo prescricional, o qual, extraindo-se o aumento referente à continuidade delitiva e do concurso material, nos termos do enunciado da súmula 497/STF e art. 119 do Código Penal, restou fixada, in verbis: "
    Quanto ao crime de associação criminosa: 
    Na primeira fase, afasto a exasperação quanto às circunstâncias do crime e fixo a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, diante da valoração negativa das consequências do crime. 
    Na segunda fase, mantenho a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea g, do Código Penal (crime cometido com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão), aumentando em 1/6 (um sexto) a pena, tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão. 
    Quanto ao crime de estelionato: 
    Na primeira fase, afasto a exasperação quanto à circunstância do crime e fixo a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, mais o pagamento de 94 (noventa e quatro) dias-multa, diante da valoração negativa das consequências do crime. 
    Na segunda fase, mantenho a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea g, do Código Penal (crime cometido com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão), aumentando em 1/6 (um sexto) a pena, fixando em 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 109(cento e nove) dias-multa. 
    Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista o cometimento de 12 (doze) delitos de estelionato, mantenho o acréscimo de 2/3 (dois terços), tornando a pena definitiva em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mais o pagamento de 181 (cento e oitenta e um) dias-multa. 
    Quanto ao crime de parcelamento irregular de solo urbano: 
    Na primeira fase, afasto a exasperação das circunstâncias e consequências do crime e fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) salários mínimos. 
    Na segunda fase, mantenho a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea g, do Código Penal (crime cometido com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão), aumentando em 1/6 (um sexto) a pena, fixando-a em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) salários mínimos. 
    Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista a prática de 3 (três) delitos de parcelamento irregular de solo urbano, mantenho o acréscimo de 1/5 (um quinto),tornando definitiva a pena em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais o pagamento de 13 (treze) salário mínimos." 
    A alegação de que "não foi atribuído a cada um dos 12 (doze) delitos da cadeia sucessória do Estelionato, a pena de cada crime, para efeitos prescricionais, assim como também, não foi atribuído isoladamente aos 2 (dois) crimes de PARCELAMENTO DE SOLO, as penas individuais de cada um", sequer merece conhecimento, uma vez que a continuidade delitiva se trata de uma causa de aumento de pena, a qual, aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas as penas, ou a mais grave, se diversas. 
    In casu, aplicou-se a pena de um só crime de parcelamento irregular de solo urbano e de estelionato, praticados em continuidade delitiva, pois idênticas as dosimetrias dos 12 (doze) delitos de estelionato e dos 03 (três) crimes de parcelamento irregular de solo. 
    Por fim, ao contrário do que braveja a defesa, para o delito de parcelamento irregular do solo, considerou-se três crimes em continuidade delitiva, e não dois, e para o delito de associação criminosa, sequer houve a incidência do crime continuado.” (com meus grifos)
    Desse modo, não observo ilegalidade passível de correção na presente via, de modo que não se mostra violado o princípio da individualização da pena.
    Observo ainda que, para acolher a pretensão da parte impetrante – rever a dosimetria das penas aplicadas - seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levaram as instâncias inferiores a concluírem pela fixação das penas relativas aos mesmos crimes no mesmo patamar, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924-AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055-AgR/PR, Ministro Edson Fachin:
    “1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes:  HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.”
    (RHC 118.991/DF, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator